Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA CONTROLADA. RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, em consequência, a constrição de valores de sua propriedade.
2. Não há ausência de fundamentação da sentença quando a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada pelo Juízo. Preliminar rejeitada.
3. Segundo a inteligência da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial da devedora não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários. Assim, ante a desconsideração da personalidade jurídica, é possível que a agravante responda com seus bens, pois não abrangidos pelo juízo falimentar.
4. A legislação consumerista também admite a desconsideração indireta, visando atingir o patrimônio de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico da executada ou coligada.
5. Na espécie, demonstrado que a agravante integrava faticamente o grupo econômico controlado pela João Fortes Engenharia, na qualidade de controlada, pode responder solidariamente pelas obrigações da executada, sem a necessidade de comprovação de culpa
6. Extrai-se do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
7. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.
8. Apesar de desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para deferimento da perda da personalidade da empresa agravante, ante a aplicação da Teoria Menor, por decorrer de relação de consumo, o caso dos autos também apresenta confusão patrimonial, por amoldar-se a hipótese prevista no inciso II, do §2o, do artigo 50, do Código Civil, fato este que também ensejaria a perda da autonomia patrimonial da empresa caso aplicada a Teoria Maior.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.